Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas sisbajud e infojud. Sociedade empresária. Legitimidade passiva. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e InfoJud, bem como o pedido de pesquisa de bens em nome de sociedade empresária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud e InfoJud após lapso temporal superior a um ano; e (ii) estabelecer se é possível realizar pesquisa de bens em nome de sociedade empresária não integrante da relação processual.
III. Razões de decidir
3. Considerando o tempo decorrido e a possibilidade de alteração patrimonial, é pertinente nova pesquisa de bens via Sisbajud se a última pesquisa ocorreu há mais de um ano.
4. A consulta ao InfoJud, de caráter excepcional, é legítima diante da frustração das demais diligências, visando identificar bens e rendimentos do executado.
5. A pesquisa de bens em nome da sociedade empresária é indevida, se esta não integrou a fase de conhecimento nem figura como parte no cumprimento de sentença.
6. A constrição de bens de terceiro alheio à lide exige procedimento próprio, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714048-77.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 24/07/2025.